Tribunal: TJBA
Processo: 0413836-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0413836-40.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE NAVEGACAO BAHIANA

Advogado(s)
:
TAMARA VALERIA LADEIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO BAHIANA – CNB. UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DE IMÓVEL PÚBLICO. ATIVIDADE EMPRESARIAL COM FINALIDADE LUCRATIVA. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, "A", DA CF/88. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE DA CODEBA. PRECEDENTES DO STF (TEMA 385). APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos pela Companhia de Navegação Bahiana – CNB, reconhecendo a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, "a", da Constituição Federal, e afastando a exigência de IPTU referente aos exercícios de 1981 a 1986, relativos ao imóvel onde opera o terminal marítimo de São Joaquim, de propriedade do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de incidência do IPTU sobre imóvel público estadual utilizado por sociedade de economia mista estadual, no caso a CNB, que explora atividade econômica típica mediante remuneração, e se essa atuação permite ou não o reconhecimento da imunidade tributária recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Restou evidenciado nos autos que a CNB, embora vinculada ao Estado da Bahia, é sociedade de economia mista que exerce atividade empresarial com fins lucrativos – transporte hidroviário de passageiros e veículos –, mediante cobrança de tarifas, o que a afasta do alcance da imunidade tributária recíproca.

4. A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do Tema 385 (RE 594.015/SP), firmou o entendimento de que a exploração de atividade econômica, ainda que em imóvel público, afasta a aplicação da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, "a", da CF/88.

5. Inaplicável, ademais, o precedente referente à CODEBA, cuja atuação como autoridade portuária se insere no regime de prestação de serviço público essencial sem fins lucrativos, hipótese não coincidente com a situação da CNB.

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

0413836-40.2012.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como Apelada, a
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO BAHIANA – CNB
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11